Tribunal: TJDFT
Processo: 0751787-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Recebo a emenda apresentada pela parte autora em atendimento à determinação desta relatoria, com os documentos que a instruem, inseridos a partir do Id 24125278. Determino a citação da parte requerida. Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias para o oferecimento de resposta, nos termos do art. 970 do CPC. Expeça-se o necessário mandado de citação. Brasília-DF, 27 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora